Tribunal: TJBA
Processo: 8040235-23.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040235-23.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MIGUEL PEDRO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, REJEITADA. NO MÉRITO, NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL E INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. ACOLHIMENTO DAS TESES DE AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8040235-23.2021.8.05.0000
, da Comarca de Caetité, em que figuram como
AGRAVANTE
o
BANCO BRADESCO S.A.
e como
AGRAVADO

MIGUEL PEDRO FERREIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.